Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO DE DUPLICATAS. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA A RESPEITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FUNDAMENTAM A EMISSÃO DOS TÍTULOS PROTESTADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A RESPEITO DOS FATOS ALEGADOS NO RECURSO.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente as decisões hostilizadas, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
2. A duplicata é modalidade de título causal, vinculada a uma operação de compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviços, emitida facultativamente pelo próprio credor, observados requisitos mínimos e estrutura padronizada, com lastro em fatura que reflita a operação descrita no título.
2.1. Não havendo certeza acerca da legitimidade das duplicatas protestadas, tem-se como justificável a tutela de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição, para o fim suspender os efeitos do protesto, em virtude do risco de dano de difícil ou incerta reparação, consubstanciados no abalo creditício e higidez empresarial da pretensa devedora.
3. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.